Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança. Não há pedido liminar. O agravante cadastrou equivocadamente a autoridade coatora como agravada, quando deve figurar no polo passivo o Ente estatal. Desta feita, retifique-se a autuação para constar o DISTRITO FEDERAL no campo "agravado". Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça a declinar se há interesse em intervir no feito (art. 12, da Lei 12.016/09) e, caso positivo, apresentar desde logo o parecer. Por fim, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403